Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742548-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento provisório proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. O Sindicato dos Enfermeiros requereu a suspensão do cumprimento provisório de sentença, em razão da interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, com pedido de efeito suspensivo no processo originário (ID 75520193). É o relatório. Decido Os recursos especial e extraordinário interpostos no dissídio de greve foram inadmitidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento na ausência dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e na impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória (Súmulas 7 do STJ e 279 do STF) (ID 76167699, Processo 0735338-85.2024.8.07.0000). Indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator